Tribunal: TJSP
Processo: 1048494-74.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela ré, que deixou de recolher o preparo da apelação interposta, em razão do requerimento de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal, conforme o artigo 99, § 7o, do CPC/2015. Indeferimento. Determinação de recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Ausência de

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela ré, que deixou de recolher o preparo da apelação interposta, em razão do requerimento de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal, conforme o artigo 99, § 7o, do CPC/2015. Indeferimento. Determinação de recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Ausência de recolhimento do preparo. Interposição de agravo interno, por meio da qual foi reiterado o requerimento de gratuidade de justiça. Alegação de insuficiência de recursos para custeio da taxa de preparo que não foi efetivamente comprovada. Indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça era mesmo medida imperiosa. Desprovimento do agravo interno. Interposição de agravo interno não suspendeu os efeitos da r. decisão recorrida, conforme os termos do artigo 1.021 do CPC/2015 c. c. o artigo 253 do RITJSP. A falta de atendimento da determinação de recolhimento de preparo no prazo fixado na r. decisão recorrida implica a inadmissibilidade da apelação interposta, em virtude de deserção, conforme o artigo 1.007, caput, do CPC/2015. Agravo interno não provido e apelação não conhecida.